Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO. AVALIADOR JUDICIAL.
1. Mantem-se decisão de homologação de laudo pericial de aluguel, elaborado por Oficial de Justiça, segundo as condições de mercado referentes ao período em análise, as características físicas do imóvel, da região em que se situa e do mercado imobiliário, tendo sido destacada a metodologia avaliatória utilizada.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.